Tribunal: TJDFT
Processo: 0700843-39.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME INICIAL. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença da 1a Vara Criminal de Planaltina que condenou os réus pela prática do crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), fixando as penas em conformidade com a individualização das condutas e antecedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões foram postas em análise:
(i) saber se há ausência de provas que justifique a absolvição dos apelantes nos termos do art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal; e
(ii) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há que se falar em absolvição quando o amplo conjunto probatório, especialmente os depoimentos colhidos judicialmente e em fase inquisitorial, demonstra que os recorrentes estavam associados, juntamente com terceiras pessoas, com ânimo permanente, no intuito de praticar diversos crimes, dentre eles, homicídio, tráfico de drogas, roubos e porte irregular de arma de fogo.
4. O regime inicial prisional é definido a partir da análise conjunta da quantidade de pena dosada, da reincidência e das circunstâncias judiciais, de forma que, aplicada pena em patamar inferior a 4 (quatro) anos e configurados os maus antecedentes e a reincidência, impõe-se a fixação do regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.